Tribunal: STF
Processo: Rcl 93781
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0001614-70.2011.5.09.0651, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Marli Aparecida da Silva, ora beneficiária, por meio do qual postulou “a responsabilidade subsidiária desta Empresa Pública, em relação as obrigações trabalhistas de empresa terceirizada, prestadora de serviços” (e-doc. 1, p. 1).
Expõe que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária da ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 9ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 
Defende, no ponto, que 
 
“[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.
(...)
Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647)” (e-doc. 1, p. 11).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência até o trânsito em julgado da presente reclamação, e, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 9, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Assim decidiu o MMº Juízo de Origem quanto à responsabilidade das Rés (fls. 1616/1618):
(...)
Sem razão. 
O Contrato de Trabalho entre a Autora e a Stacco Terceirização Ltda. - ME transcorreu de 22-02-2010 à 06-10-2011 (fl. 4). Findou por iniciativa da Empresa, sem justa causa. A Autora exerceu a função de Servente (fl. 20). Ajuizou a presente em 26-11-2011 (fl. 1), não tendo sido pronunciada prescrição. 
O pedido de suspensão do Processo em razão da existência de Reclamação no E. STF não tem sentido. É que, na Sessão Plenária de 24-11-10, em julgamento da ADC nº 16, o E. STF declarou constitucional o art. 71, $ 1º, da Lei n? 8.666/93. 
Em razão do julgamento pelo E. STF, cujo teor é no sentido de que a inadimplência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, pela Prestadora de Serviços, não transfere, à Administração Pública, a responsabilidade pelo seu pagamento, tornou-se imprescindível alterar a redação da Súmula nº 331 do C. TST, retificando entendimento, até então, sedimentado, embora, não unânime, de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública era objetiva diante da inadimplência da Prestadora de Serviços, relativamente, às suas obrigações trabalhistas. A responsabilidade subsidiária passou, então, a ser subjetiva. 
Assim, a partir de então, passou a ser necessária a investigação se houve, ou, não, fiscalização, pelo Órgão Público Contratante, quanto ao cumprimento do Contrato, principalmente, no que diz respeito às verbas trabalhistas e previdenciárias. 
Nesse sentido, o C. TST alterou a Súmula nº 331, passando o seu item IV, a ter a seguinte redação:
‘IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’ 
Ainda, foram acrescentados à Súmula nº 331 os itens V e VI, os quais expressam: 
‘V - Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’
‘VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.’ 
Deixa-se por muito bem dito que não trata-se de negar aplicabilidade ao artigo 71, 8 1º, da Lei nº 8.666/1993, muito menos, de considerá-lo inconstitucional, pois o entendimento que adota-se é o de que referido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, o que é situação diversa. 
Desta forma, a não-responsabilização da Administração Pública só ocorrerá se ela obedecer a todos os critérios estabelecidos na Lei de Licitação, e não agir com culpa. 
Patente a responsabilidade subsidiária da ECT, diante de sua inércia, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais da Empresa Prestadora de Serviços, estipuladas no artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
Observa-se, pela documentação acostada, que a Empresa Prestadora de Serviços vinha descumprindo as obrigações trabalhistas primárias, senão vejamos (fls. 581): 
CARTA 1660/10: 
Atraso no pagamento de salários, benefícios de vale alimentação e vale transporte, referentes ao mês de fevereiro/10. Defesa prévia apresentada em 06/04/10 e não acatada pela ECT. Portanto, de acordo com o estabelecido na Cláusula Oitava está sendo aplicada a seguinte penalidade: "Subitem 8.1.1. Advertência: será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, que causem prejuízo à CONTRATANTE, podendo ser cumulada com outra penalidade. 
São várias as violações contratuais em que a mesma incorreu. Não obstante, basta observarmos, e.g.: 
- fl. 640. Aplicação de multa relativa ao Contrato 09/2010, em razão do atraso na prestação de complementação da garantia da execução contratual; 
- fl. 644. Solicitação de apresentação de defesa prévia pela reclamada, para atraso no pagamento de vale-alimentação e vale-transporte dos meses de maio e junho de 2011; 
- fl. 658. Aplicação de multa relativa ao Contrato 09/2010, em razão de irregularidades no tocante a atraso no pagamento de vale alimentação e vale transporte dos meses de junho, julho e agosto de 2011, dentre outros. 
A constatação de irregularidades era, relativamente, frequente. Evidente, pois, que a fiscalização mostrou-se falha, tendo em vista a demora na tomada de atitude tendente ao pagamento das verbas trabalhistas. 
Ademais, a Empregadora, simplesmente, rescindiu o Contrato de Trabalho, sem o pagamento de quaisquer valores; sequer residiu em Juízo; demonstrando que a eventual fiscalização da ECT foi insuficiente e ineficaz. A fiscalização, completamente, inócua equivale a ausência de fiscalização, não servindo para afastar a existência da culpa in vigilando. 
Portanto, o Tomador dos Serviços, como beneficiou-se do trabalho realizado pela Autora, deve ser responsabilizado, nos termos do item IV da Súmula nº 331 do C. TST, a qual fundamenta-se, não só, em dispositivos constitucionais e legais, mas, também, em princípios de Direito. 
Outrossim, recente r. Decisão proferida pelo E. STF, da lavra do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, na RT nº 14.671 - Rio Grande do Sul, datada de 09-10-2012, fortalece o entendimento de que os Entes Públicos (União, Estados, Municípios, Autarquias Públicas, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, integrantes da Administração Pública Direta e/ou Indireta) podem, sim, ser responsabilizados, subsidiariamente, pelos débitos trabalhistas, previdenciários e fiscais das Empresas Prestadoras de Serviço contratadas mediante Licitação, ou, não, nos casos em que ficar demonstrada e comprovada a culpa in vigilando da Tomadora dos Serviços (falta de fiscalização no cumprimento das normas trabalhistas, encargos sociais e condições contratuais), nos termos da Súmula nº 331, IV, V e VI, do C. TST, como no caso. 
MANTENHO.” (e-doc. 27 a 31 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESTITUIÇÃO DO FEITO À QUINTA TURMA POR ATO DO VICE-PRESIDENTE PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC DE 2015. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. REITERADO ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente caso, o Tribunal Regional consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, destacando reiterado atraso no pagamento de salários. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1298647/SP, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 1118, item 4) reafirmou que “nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. ” 5. Logo, proferida em conformidade com a orientação do STF, deve ser mantida a decisão deste Colegiado, sem que seja efetuado o juízo de retratação de que trata o art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 (art. 1.041, caput, §1º, do CPC/2015), determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.” (e-doc. 66, p. 1 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Marli Aparecida da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente